Tribunal: STF
Processo: HC 107948
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR ATO DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL, ALEGANDO AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE AUTORIA E NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA MEDIANTE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento de ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser adotada quando se apresenta indiscutível a ausência de justa causa e em face de inequívoca ilegalidade da prova pré-constituída.



    2. In casu: A) As questões suscitadas na inicial da impetração são controvertidas e somente a partir do exame aprofundado da prova seria possível concluir-se no sentido de ser inepta a denúncia. Ademais, na peça acusatória estão descritas e individualizadas as condutas imputadas ao paciente, não sendo verificados óbices ao exercício da ampla defesa; B) Ademais, eventual nulidade das interceptações telefônicas não tem o condão de contaminar todo o conjunto probatório, quando há outras provas independentes ou não se evidencia a existência de nexo de causalidade entre umas e outras; C) Deveras, o tribunal de origem, além de refutar a pretensão do impetrante, esclareceu quanto à existência de outras provas autônomas, igualmente suficientes para embasar o início da persecução criminal.



    3. Agravo regimental desprovido.